Tribunal: TJSP
Processo: 0006659-44.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Insurgência do Ministério Público. Atestado de bom comportamento carcerário que, na hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais condições pessoais à paulatina reinserção social. Necessidade de verificação mais acurada do requisito subjetivo pelo Juízo a quo, no regime em que se encontra o sentenciado, amparada em exame

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Insurgência do Ministério Público. Atestado de bom comportamento carcerário que, na hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais condições pessoais à paulatina reinserção social. Necessidade de verificação mais acurada do requisito subjetivo pelo Juízo a quo, no regime em que se encontra o sentenciado, amparada em exame criminológico. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.